Tribunal: TJDFT
Processo: 0717046-68.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA NA TERCEIRA FASE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM SUA MAIOR PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não se admite a possibilidade de redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a existência de atenuantes na segunda fase da dosimetria. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Se o critério utilizado pelo magistrado para a determinação da fração de diminuição da pena referente à tentativa atendeu aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, uma vez que observou o iter criminis percorrido e a proximidade da consumação do delito, não há falar em reforma.

3. Recurso conhecido e não provido.